Tribunal: TJES
Processo: 5001708-98.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001708-98.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS Nº 5001708-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Deborah Guimarães Pinto em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que determinou a publicação de ementa de acórdão anterior e intimou a parte para ratificar embargos de declaração opostos prematuramente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento constitui via adequada para impugnar decisão monocrática de Vice-Presidência de Tribunal; (ii) estabelecer se a falta de ratificação de embargos de declaração após a publicação do acórdão impede o conhecimento da insurgência; e (iii) determinar se a oposição sucessiva de novos embargos de declaração e pedidos de "chamamento do feito à ordem" após a inclusão em pauta configura preclusão consumativa ou abuso do direito de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decisões interlocutórias proferidas por integrantes de Tribunal desafiam a interposição de agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC, e não agravo de instrumento, destinado a decisões de primeiro grau (art. 1.015 do CPC).

A interposição de recurso diverso quando existe previsão legal específica configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A ausência de saneamento do vício de ratificação de embargos de declaração opostos antes da publicação oficial do acórdão, mesmo após intimação, impede o conhecimento da insurgência.

Pedidos de "chamamento do feito à ordem" utilizados para rediscutir matérias decididas ou contornar prazos não merecem acolhimento, ante a marcha processual e a ocorrência de preclusão.

A oposição de novos embargos de declaração após a utilização anterior de instrumentos integrativos e a estruturação do voto revela propósito protelatório e configura preclusão consumativa.

O abuso do direito de recorrer e a conduta protelatória autorizam a determinação de trânsito em julgado imediato para preservação da celeridade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento:

Constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em Tribunal, sendo inaplicável a fungibilidade ante a previsão expressa de agravo interno no art. 1.021 do CPC.

A falta de ratificação de embargos de declaração opostos antes da publicação do acórdão, quando determinada a diligência pelo relator, obsta o conhecimento do recurso.

A utilização sucessiva de incidentes processuais e recursos incabíveis para rediscutir matéria preclusa caracteriza conduta protelatória e abuso do direito de recorrer.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 1.015; art. 1.021; art. 1.022; e § 4º do art. 1.021 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 76.173/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.08.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.091.897/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.11.2022.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do agravo de instrumento, bem como dos Embargos de Declaração de id's. 11331949, 13006959, 17750375 e 17929355, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS Nº 5001708-98.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento (id. 13973300) interposto por Deborah Guimarães Pinto, com fundamento no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 13080348) proferida por esta Vice-Presidência que determinou a publicação de ementa de acórdão anterior e intimou a recorrente para ratificar seus embargos de declaração, sob pena de não conhecimento.

Inconformada, a agravante alega que a decisão recorrida deve ser modificada, por ensejar a perda do direito de recorrer, bem como por ser desnecessária a ratificação dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Em petições recentes, após lançado relatório e incluído o processo em pauta, a agravante busca o "chamamento do feito à ordem" e opõe dois novos embargos de declaração, reiterando teses de nulidade e cerceamento de defesa (id’s. 17189114, 17454183, 17574094, 17654143, 17663384, 17750375, 17929133, 17929355, 17929785 e 17993656).

De plano, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita. O agravo de instrumento, conforme a sistemática do Código de Processo Civil (art. 1.015), destina-se à impugnação de decisões interlocutórias proferidas por juízes de primeiro grau.

No caso em tela, a decisão hostilizada foi proferida pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no exercício da Vice-Presidência do Tribunal. Para tais situações, o ordenamento jurídico prevê expressamente o cabimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A interposição de recurso diverso quando existe previsão legal específica constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Não há dúvida objetiva que justifique o equívoco, restando configurada a preclusão consumativa.

Nesse sentido: RMS n. 76.173/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.

Dessa forma o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

Por outro lado, observa-se que a recorrente, embora devidamente intimada, quedou-se inerte quanto ao ônus de ratificar os embargos de declaração opostos antes da publicação oficial do acórdão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de saneamento desse vício impede o conhecimento da insurgência. Assim, o descumprimento da diligência determinada reforça a inviabilidade do exame do mérito recursal.

Confira-se: STJ, AgRg no AREsp n. 2.091.897/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.

Outrossim, a interposição sucessiva de recursos manifestamente incabíveis e a resistência em cumprir as determinações processuais configuram abuso do direito de recorrer. Tal conduta protelatória autoriza o Tribunal a determinar o trânsito em julgado imediato, visando a celeridade e a efetividade jurisdicional.

Por fim, quanto aos pedidos de "chamamento do feito à ordem", estes não merecem acolhimento. Sob o pretexto de sanar nulidades, a parte busca, em verdade, rediscutir matérias já decididas ou sobre as quais operou a preclusão. O processo é uma marcha para frente, e a utilização dessa figura processual não pode servir como sucedâneo recursal para contornar prazos ou decisões desfavoráveis. Não há vício procedimental a ser sanado, mas apenas o inconformismo da parte com o rito estabelecido.

De igual modo, no que tange aos embargos de declaração opostos após o lançamento do relatório nos autos, estes também não devem ser conhecidos.

Primeiramente, observa-se a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que a parte já havia utilizado instrumentos integrativos anteriormente. Além disso, a oposição de novos embargos, sem que tenha surgido fato novo ou omissão real no ato judicial, revela nítido propósito de postergar o julgamento final. A jurisdição deve ser exercida de forma ética, não sendo lícito à parte interromper o fluxo do julgamento com insurgências repetitivas e infundadas.

Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade, e não conheço dos embargos de declaração (id's. 11331949, 13006959, 17750375 e 17929355) opostos pela recorrente.

Determino a certificação imediata do trânsito em julgado e a remessa dos autos às Câmaras Cíveis Reunidas para prosseguimento do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Averbo impedimento, em razão de que a Decisão recorrida, objeto do presente Recurso de Agravo Interno, restou proferida pelo Subscritor, à época respectiva, no exercício da Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/02/2026:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO AGRAVO.